Tribunal: CARF
Processo: 13005.901119/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901119/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.348 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
CAPITAL FACTORING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO
NEGATIVO COMPENSAÇÃO
Provadas a certeza e a liquidez do crédito tributário, é de admitir-se a
compensação e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Solva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-69.094, da 1a Turma da
DRJ/JFA que deu provimento em parte à Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente, compensação
declarada no PER/DCOMP n° 02414.50171.161007.1.7.03-9278.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou que: a
empresa possuía um saldo negativo, oriundo do ano-calendário de ano 2004, no valor de R$
4.317,86, conforme DCOMP retificadora, acima.
Ocorre, que foi demonstrado, indevidamente, que o saldo negativo era oriundo de
pagamentos de estimativas, no entanto, parte dessas estimativas foi efetivamente paga
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901119/2010-83
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.348 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901119/2010-83

(R$3.272,84) e parte compensada (R$1.159,26). Assim, foi gerado um débito , no valor de
R$2.754,36, objeto deste processo e razão pela qual não pode retificar a DCOMP.
A DRJ julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade posto que
localizou créditos decorrentes de compensações e pagamentos,os quais, somados aos deferidos
no Despacho Decisório (DD), totalizaram R$4.320,29, que comparado com o já homologado no
DD, R$2.311,42, gerou um reconhecimento adicional de R$1.894,63.
Cientificada em 22/012019 (fl 116), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31/01/2019 (fl 117).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente repete os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade e reafirma que o crédito existe, mas, que foi mal informado e
que:
No julgamento foram apresentadas algumas divergências de valores, como por
exemplo em março de 2004 onde existem duas perdcomps deste período uma de R$
403,00
No
24774.681085.160307.1.3.03.4000
e
outra
de
R$
34,79
27891.999977.160307.1.7.03-0018, onde no apontamento feito pela equipe julgadora
foi considerado somente R$ 403,00 sendo que o valor total é R$ 437,79, também
houveram apontamentos com divergências de valores nas competências abril, maio,
junho, julho , as quais segue em anexo demonstrativo dos valores e comprovantes dos
pagamentos.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Anexa as DCOMP e pede que o Recurso Voluntário (RV) seja acolhido e o débito
cancelado.
Assim, em julgamento, ocorrido em 08 de outubro de 2020, através da resolução
de número 1001-000.407, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-
se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na Resolução:
Inicialmente, cabe discorrer a respeito do que se trata este Processo
Administrativo Fiscal (PAF). A ora recorrente apresentou uma Manifestação de
Inconformidade contra o DD (fl 03), no qual a DRF reconheceu um saldo negativo no
valor de R$2.311,42.
O saldo negativo, declarado na DCOMP, foi de R$4.317,86 (fl.56, renumerada
para 31) que corresponde, exatamente ao valor demonstrado na DIPJ, como saldo
negativo de CSLL (fl.21).
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.348 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901119/2010-83

Como antes dito, o DD reconheceu o valor de R$2.311,42 e a DRJ,
adicionalmente, o valor de R$1.894,63, totalizando R$4.206,05. Portanto, o que a
recorrente discute é o reconhecimento adicional de R$111,81 (valores originais).
Para tanto, afirma que houve divergências nos valores apresentados,
relativamente aos meses de março (há duas DCOMP compondo o valor, neste mês) a
julho do ano-calendário de 2004.
Na folha 140, a recorrente apresenta uma listagem contendo as estimativas, que
teriam sido compensadas, bem como os respectivos processos (DCOMP). Nos demais
anexos, apresenta cópias dos comprovantes de recolhimento e das DCOMP.
Diante dessas divergências, proponho converter o julgamento em diligência, à
Unidade de Origem, para que esta: confirme (ou não) a existência do crédito tendo,
por base, os valores das estimativas, recolhidas e/ou compensadas, no ano-calendário
de 2004, objeto do demonstrativo anexado à fl 140.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre o direito (ou não) ao crédito
declarado.
A Unidade de Origem fez um extenso e detalhado trabalho e anexou o seu
relatório conclusivo (fl.179 a 182), que apresentou o seguinte resultado:
Diante desses fatos, com base nas telas extraídas do Sistema de Controle de
Crédito e Compensação – SCC, do sistema Sief/Fiscel e do sistema DIRF, detalhadas
anteriormente, e em atendimento à Resolução no 1001-000.407 da 1a Seção de
Julgamento da 1a Turma Extraordinária do CARF, confirmo a existência do crédito
tributário que teve por base as estimativas recolhidas e compensadas no ano-
calendário 2004, constantes do demonstrativo na fl. 140 do presente processo.
Assim, provada a existência do crédito voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital